Tribunal: TJES
Processo: 5013627-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013627-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA

AGRAVADO: T. F. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013627-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JRS COMERCIO E ALIMENTA
ÇÃ
O LTDA

AGRAVADO:
TF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT
Í
CIOS LTDA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. ARRESTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Preliminar de ilegitimidade ativa
. As condições da ação são verificadas pela teoria da asserção, a refletir na consideração da narrativa constante na inicial, de forma abstrata, de acordo com a orientação jurisprudencial. Precedente STJ. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
. A sucessão empresarial da empresa executada, pela acionada, já foi reconhecida em sentença transitada em julgado, de modo que a sucessora deve ser acionada a responder pelo débito executado.

3. A sucessão empresarial n
ão exige a
visível transferência de bens e direitos da sucedida, eis que a medida pode ser vislumbrada, a exemplo, pela convergência de
elementos
no tocante ao
prosseguimento da atividade econômica, n
a

manutenção do
endereço
de exercício, do
objeto social
e funcionários
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5. Julgar prejudicado o agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer
do recurso e rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa; no mérito, negar provimento
ao recurso
e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto d
o
Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5013627-84.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JRS Comércio e Alimentação Ltda em face da Decisão contida no id 32156556 do processo originário (n.º 5016483-13.2023.8.08.0035), em que contende com T. F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.

O Juízo deferiu a realização de arresto executivo para garantia da execução de título extrajudicial no valor de R$ 986.975,82.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo. Manejado agravo interno, reiterou o recorrente, em suma, que
a inexistência de bens passíveis de penhora de propriedade de
MS Quintino
não justifica a utilização da desconsideração da personalidade jurídica, ao final, requerendo a suspensão de tramitação do incidente instaurado por T.F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de agravo advindo da 6ª Vara Cível da comarca de Vila Velha, em que o processo originário se refere ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, onde o juiz primevo deferiu liminarmente o arresto executivo para que seja feita a reserva de crédito de valores que a Prefeitura Municipal de Vitória tem a pagar à empresa JRS, ora agravante, no valor de quase um milhão de reais. Contudo, a decisão que concedeu tutela de urgência carece de reforma, conforme será demonstrado.

No caso em tela, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi ajuizado por uma empresa já extinta, de forma que a mesma não possui mais capacidade para figurar no polo ativo. É sabido que extinta a pessoa jurídica, resta finalizada a sua existência jurídica e ato contínuo, a perda da sua capacidade de ser parte.

A extinção da pessoa jurídica, como já bem dito, significa o término da sua existência, ou seja, quando a sociedade empresária deixa de existir. A perda da sociedade ocorre com a sua extinção e o seu encerramento, mediante a respectiva averbação no órgão competente, que vulgarmente podemos chamar de baixa.

No caso em tela, o presente incidente foi distribuído em junho de 2023, onde a empresa agravada já estava baixada há 4 anos e meio, ou seja, a empresa foi baixada em janeiro de 2019, antes do ajuizamento da presente demanda e a consequência natural é a falta de sua capacidade para figurar no polo ativo dessa demanda, haja vista sua ausência de personalidade.

Outro ponto a ser esclarecido é que para o incidente ser concedido, o magistrado precisa analisar de forma criteriosa e detidamente todos os requisitos para concessão, quais sejam, igualdade entre os objetos sociais, seus sócios, dentre outros. Entretanto, no caso em apreço, a igualdade de sócios não se comunica, pois são sócios distintos.

A bem da verdade, a única igualdade de ambas as empresas, é somente o endereço, porque a agravante usou o local da agravada, somente em razão do material já construído.

Cumpre também informar que o julgador primevo não assegurou à agravante o contraditório e a ampla defesa. Não lhe deu a oportunidade de se manifestar em juízo, antes de decidir sobre o pedido de tutela de urgência, infringindo assim os artigos da Constituição Federal e do CPC.

Ademais, o imóvel, onde a agravante exerce a sua atividade empresarial, é de propriedade do grupo M do Santos Quintino, ora devedora originária e este imóvel, por si só, já supera por demais o débito requerido pela agravada nos autos.

Denota-se também que na ação monitória que ensejou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a agravada não esgotou todos os meios possíveis para receber o seu débito. Nem requereu o mesmo incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seja realizada a busca em nome dos sócios da empresa devedora originária. Muito pelo contrário, criou uma bela narrativa no intuito de ter satisfeito o seu débito, induzindo o magistrado e demonstrando alegações fantasiosas para que o incidente de desconsideração seja aceito, motivo pelo qual é objeto do recurso.

E mais, esta egrégia Corte possui o entendimento de que mesmo diante da inexistência de bens passíveis de penhoras, não é requisito para desconsideração da personalidade jurídica. E como informado, o imóvel onde está a sede da empresa agravante é de propriedade da extinta M do Santos Quintino.

Sendo assim, nobres julgadores, são essas as nossas explanações, requerendo a agravante que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, bem como seja liberado o crédito ora bloqueado junto à Prefeitura Municipal de Vitória. Obrigado.

*

O SR. ADVOGADO WANDER SANTOS GUBERTI:-

Boa tarde a todos!

Inicialmente, gostaria de saudar esta egrégia Quarta Câmara Cível na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente e dos demais Membros julgadores presentes, os advogados e o que me precedeu na Tribuna e os demais servidores desta nobre Casa.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de aresto executivo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de oficiar a Prefeitura de Vitória para que promova reserva de créditos da agravante.

A bem da verdade, em momento algum a agravante infirmou ou atacou os critérios autorizadores da liminar deferida, quais sejam,
fumu
s
b
o
ni iuris e
o
periculum in mora
, prestou-se no máximo, como visto, alegar aquilo que deve ser discutido como matéria de mérito no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 1º Grau.

Assim, sequer indicou os dispositivos legais, que arrimam o cabimento do presente agravo de instrumento, motivo pelo qual, a hora agravada exerce o contraditório, aqui, sobre o prisma do princípio da eventualidade e da concentração de defesa.

Com a devida vênia, o cerne da questão discutida, deve ser a cerca dos preenchimentos ou não dos requisitos autorizadores da liminar deferida e não se há ou não grupo econômica a sucessão de empresa do presente caso. Isso deve ser matéria de crédito no incidente. Contudo não foi isso que foi trazido pela agravante.

Pois bem.

Sobre os requisitos autorizadores têm sequer executada, bem como, a ora agravante responde por diversos processos judiciais., mais de trinta, os quais representam o acumulo de dívidas milionárias, dando verdadeiro calote em todos os credores.

A presente execução já se arrasta por mais de dez anos, sem que se tenha conseguido sequer penhorar bens do sócio, que foi pedido e consta assim na execução, tão pouco da executada originária. E, esta, eu friso, aqui, pode ser a única e a última chance que a credora tem de reaver o seu dinheiro.

Por sua vez, a empresa agravante possui créditos desempenhados com a Prefeitura de Vitória para o ano de 2023, valores esses que poderão vir a serem penhorados por outros credores como visto ou até lapidados pela referida agravante, caso ela tenha esse dinheiro em mãos.

Também, o contrato da agravante, friso, ele se encerra com a Prefeitura em breve, o que poderá frustrar outras tentativas de penhora futura. Ainda, relembro, a medida de arresto cautelar tem caráter constritivo apenas de forma teórica, visto que ela busca garantir a eficácia do processo executivo. Não implica, dessa forma, na translação de propriedade do devedor para o credor.

Por fim, destaco que o mesmo Juiz
a quo
apenas há alguns meses, já deferiu essa mesma medida cautelar, contra a mesma empresa, ora agrante, em processo similar sem que tenha havido qualquer recurso.

O extenso acervo probatório, anexado a esses autos, juntamente as diversas decisões judiciais já transitadas em julgado, que reconhece em definitivo a formação de grupo empresarial e a sucessão empresarial entre as empresas descritas, não deixa qualquer margem para outra interpretação, que não seja a manutenção da decisão.

Comprovou-se, por exemplo, faço questão de pontuar, que a agravante, a empresa executada originalmente, que fora dissolvida irregularmente, possui o mesmo, objeto social,
modus operandi,
endereço, estabelecimento, controle de gestão, capital social, e-mails, telefone de contato, procuradores e prepostos em audiências entre outras.

A agravante já teve reconhecida a sucessão empresarial e a formação de grupo econômico em diversas outras oportunidades. Foram vários os processos trabalhistas em que tal situação ficou reconhecida, todos juntados ao presente agravo, inclusive, a sucessão empresarial já restou definitivamente decidida pelo mesmo juízo, que é o mesmo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por duas vezes, nos autos de um processo quase idêntico ao presente e que também se juntou a esse agravo.

Aliás, naquele processo a empresa, ora agravante, já reconheceu ela mesma a sucessão empresarial, sem sequer opor qualquer recurso, sugerindo, faço um adendo, acordo, inclusive, para pagamento, como se nota de petição fosse colacionada a esse agravo.

Nada obstante, cumpri frisar, que tais fatos foram prontamente destacado na decisão monocrática proferida, pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, nesse agravo de instrumento para indeferir o pleito liminar.

Peço vênia, apenas para fazer uma breve menção
ipis literis
. “A agravada, por exemplo, demonstrou, que o grupo econômico, inclusive, já fora reconhecido em outra demanda, também, envolve as partes desse processo. Argumento esse, insta salientar, não questionado e nem refutado de modo adequado pela agravante.

Ademais, a agravante, concessa vênia, não consegui afastar os indícios listados pela agravada, por quanto apenas defendeu que não tem vínculo com as partes executadas, não refutou as coincidências, que envolve as partes, como o mesmo objeto social, o mesmo endereço e sobretudo a alegação de que uma Diretora da MS Quintino (Empresa Executada Originária) continua a trabalhar no mesmo local, onde, hoje, está instalada a agravante. Não se identifica, pois, probabilidade de êxito do recurso. Isso, porque está minuciosa análise dos autos, se extrai que a agravada narrou, inclusive, com referências a documentos uma série de circunstâncias, que possibilita a concluir pela existência de grupo econômico da agravante, com as empresas que figuram no polo passivo da ação de execução.

Por fim, no que atine a alegação de legitimidade ativa, cumpre destacar, que já foi proferida a decisão monocrática pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, nestes autos, dispondo que tal matéria não será objeto no presente agravo de instrumento, visto que configuraria supressão de instância, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal, mas friso que a situação já foi regularizada na instância
a quo.

Dessa forma, pede-se e se espera, seja negado provimento ao agravo.

São as considerações.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminente Presidente, eminentes Pares, Procurador de Justiça os debates foram colocadas situações, que antes eu não tinha conhecimento, de maneira que gostaria de rever os autos e na próxima sessão julgarei.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESI-DENTE):-

O processo retornará a Vossa Excelência.

*

cmv*/kfm

DATA DA SESSÃO: 07/05/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes pares. Em Sessão pretérita pedi o retorno dos autos em consideração às sustentações orais apresentadas pelos causídicos de ambas as partes.

Examinadas as
ponderações, passo a especificar o tema tratado no presente recurso.

Cuida
-se de Agravo de Instrumento interposto por
JRS Comércio e Alimentação Ltda
em face da Decisão contida no id 32156556 do processo originário (n.º 5016483-13.2023.8.08.0035), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica suscitado por
T. F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
, deferiu
1

a realização de arresto executivo por meio de expedição de ofício à
Prefeitura Municipal de Vitória,
para
que promova reserva de crédito a pagar à empresa JRS Comércio e Alimentação Ltda (CNPJ nº 23.178.176/0001-33),
para garantia da
execução,
indicada
no valor de R$ 986.975,82.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, por meio de decisão de lavra do
eminente
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida e houve interposição de agravo interno, pelo qual
reiterou o recorrente, que somente o endereço e o objeto social das empresas (
JRS Comércio e Alimentação Ltda e
MS Quintino) são coincidentes, não havendo igualdade de sócios; que a JRS apenas funciona, sob locação, no antigo imóvel
onde se localizava a M. dos Santos Quintino Corretagem; que a inexistência de bens passíveis de penhora de propriedade de
MS Quintino
não justifica a utilização da desconsideração da personalidade jurídica, ao final, requerendo a suspensão de tramitação do incidente instaurado por T.F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE

O recorrente aduz que a parte Agravada é ilegítima para figurar no polo ativo da execução, eis que pessoa jurídica baixada na Junta Comercial.

Devo ressaltar que a matéria atinente à legitimidade ad causam deve ser aferida segundo a teoria da asserção, diante das alegações contidas na exordial, de modo abstrato seguida de demonstração plausível da existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes. 2. No caso, na linha do que decidido pelo Tribunal estadual, as alegações formuladas na inicial, no sentido de que a ré seria responsável por fornecer os medicamentos e insumos pleiteados para manutenção do tratamento da demandante, são bastantes, de acordo com a teoria da asserção, para considerar presente o interesse de agir. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1640944 SP 2019/0376021-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Assim considerado,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
de T.F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.

É como Voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Também rejeito.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Da mesma forma.

*

V O T O - MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

P
assando ao
cerne da questão posta, refiro-me brevemente a todo o processado até aqui.

Foi ajuizada por
T.F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda,
execução de título extrajudicial em face de M dos Santos Quintino Corretagem Ltda (antes denominada MS Quintino).

Sem que tenham sido encontrados bens passíveis de penhora, após dez anos, houve
manejo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado, em vista da existência de grupo econômico com Quintino Cozinha Industrial Ltda e San Comercio e Distribuição de Alimentos Ltda, por

identidade de seu quadro social, dos objetos sociais, endereços, denominações sociais e corpos de funcionários (id.32000158).

Para além disso, verificou-se que a empresa executada tinha sido sucedida por JRS Comércio e Alimentação Ltda, que inativou a executada, permanecendo, no entanto, sua atuação, “
no mesmo endereço, com as mesmas instalações e maquinários, com o mesmo capital social, com o mesmo advogado de defesa, com o mesmo objeto social e com o mesmo modus operandi
”
.

Seguindo, verifica-se que
a Agravante possui saldo já faturado a receber do ente municipal no valor de R$ 522.332,33 (quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), objeto do arresto deferido pelo juízo,
a requerimento de
T. F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
.

Contudo, alega a recorrente que
não possui nenhum vínculo com a MS Quintino, apenas alugou imóvel que antes era ocupado pela aludida empresa; sempre foi cumpridora de suas obrigações legais e contratuais; não existe o grupo econômico indicado pela Agravada e

que
os efeitos da Decisão recorrida representam danos à coletividade, já que:“(...)
a Agravante possui contrato de fornecimento com a Administração Pública, oportunidade em que a manutenção da r. Decisão proferida afeta, de forma direta, toda uma coletividade
.”

Ora,
constata-se que já houve reconhecimento da sucessão empresarial entre MS Quintino e a agravante na lide autuada sob
n.º 0020117-83.2015.8.08.0035 (6ª Vara Cível de Vila Velha), cuja sentença transitou em julgado em 2019

e perante Justiça Trabalhista (nº 0000947-56.2017.5.17.0003 e 0000368-80.2014.5.17.0014), da existência de grupo econômico entre MS Quintino/Quintino Cozinha Industrial Ltda ME/Sam Log Transporte Logística Ltda ME, a refletir na responsabilidade da sucessora de Ms Quintino pelos débitos desta, ainda
pendentes
.

Apesar de já haver posicionamento consolidado sobre o tema, elucida-se a caracterização da responsabilidade com o aresto a seguir citado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3º, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art. 941, § 3º, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2.
A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes.
3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022)

Isto considerado
, não há nos autos do recurso elementos que
afastem
o
vínculo
entre
as partes Executadas,
permanecendo o recorrente sob status de mera alegação, ao não refutar
as coincidências que envolvem as partes em relação
ao
objeto social, endereço de atuação e, sobretudo, considerando a alegação de que
a
Diretora da MS Quintino continua a trabalhar no mesmo local onde hoje está instalada a Agravante.

Deste modo, conclui-se pelo acerto da decisão combatida, eis que existentes
as
circunstâncias de
há composição de
grupo econômico da Agravante com as empresas que figuram no polo passivo da Ação de Execução autuada sob n.º 0001484-58.2014.8.08.0035, bem como a sucessão
da empresa executada pela ora recorrente,
JRS Comércio e Alimentação Ltda
.

Conheço do recurso,
afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, e no mérito,
nego-lhe provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como Voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Também nego provimento.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Da mesma forma.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5013627-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JRS COMERCIO E ALIMENTA
ÇÃ
O LTDA

AGRAVADO:
TF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT
Í
CIOS LTDA

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Em Sessão pretérita pedi o retorno dos autos em consideração às sustentações orais apresentadas pelos causídicos de ambas as partes.

Examinadas as
ponderações, passo a especificar o tema tratado no presente recurso.

Cuida
-se de Agravo de Instrumento interposto por
JRS Comércio e Alimentação Ltda
em face da Decisão contida no id 32156556 do processo originário (n.º 5016483-13.2023.8.08.0035), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica suscitado por
T. F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
, deferiu
1

a realização de arresto executivo por meio de expedição de ofício à
Prefeitura Municipal de Vitória,
para
que promova reserva de crédito a pagar à empresa
JRS Comércio e Alimentação Ltda
(CNPJ nº 23.178.176/0001-33),
para garantia da
execução,
indicada
no valor
de R$ 986.975,82.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, por meio de decisão de lavra do
eminente
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida e
houve interposição de
agravo interno,
pelo qual
reiterou o recorrente, que
somente o endereço e o objeto social das empresas
(
JRS Comércio e Alimentação Ltda e
MS Quintino)
são coincidentes, não havendo igualdade de sócios; que a JRS apenas funciona, sob locação, no antigo imóvel
onde se localizava a M. dos Santos Quintino Corretagem; que a inexistência de bens passíveis de penhora
de propriedade de
MS Quintino
não justifica a utilização da desconsideração da personalidade jurídica, ao final, requerendo a suspensão de tramitação do incidente instaurado por T.F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE

O recorrente aduz que a parte Agravada é ilegítima para figurar no polo ativo da execução, eis que pessoa jurídica baixada na Junta Comercial.

Devo ressaltar que a matéria atinente à legitimidade ad causam deve ser aferida segundo a teoria da asserção, diante das alegações contidas na exordial, de modo abstrato seguida de demonstração plausível da existência de relação jurídica entre as partes.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes. 2. No caso, na linha do que decidido pelo Tribunal estadual, as alegações formuladas na inicial, no sentido de que a ré seria responsável por fornecer os medicamentos e insumos pleiteados para manutenção do tratamento da demandante, são bastantes, de acordo com a teoria da asserção, para considerar presente o interesse de agir. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1640944 SP 2019/0376021-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Assim considerado,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
de T.F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.

É como Voto.

MÉRITO

Passando ao
cerne da questão posta, refiro-me brevemente a todo o processado até aqui.

F
oi ajuizada
por
T.F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda,
execução de título extrajudicial em face de M dos Santos Quintino Corretagem Ltda (antes denominada MS Quintino).

Sem que tenham sido encontrados bens passíveis de penhora,
após dez anos, houve
manejo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado, em vista da existência de grupo econômico com Quintino Cozinha Industrial Ltda e San Comercio e Distribuição de Alimentos Ltda,
por
identidade de seu quadro social,
dos
objetos sociais, endereços, denominações sociais e corpos de funcionários (id.32000158).

Para além disso,
verificou-se que
a empresa executada tinha sido sucedida por
JRS Comércio e Alimentação Ltda,
que inativou a
executada
, permanecendo, no entanto, sua atuação, “
no
mesmo endereço, com as mesmas instalações e maquinários, com o mesmo capital social, com o mesmo advogado de defesa, com o mesmo objeto social e com o mesmo modus operandi
”.

Seguindo, v
erifica-se que
a Agravante possui saldo
já faturado
a receber
do ente municipal no valor
de R$ 522.332,33 (quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos),
objeto do arresto deferido pelo juízo,
a
requerimento de
T. F. Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda
.

Contudo, alega a recorrente que
não possui nenhum vínculo com a MS Quintino, apenas alugou imóvel que antes era ocupado pela aludida empresa; sempre foi cumpridora de suas obrigações legais e contratuais; não existe o grupo econômico indicado pela Agravada
e

que
os efeitos da Decisão recorrida representam danos à coletividade, já que:“(...)
a Agravante possui contrato de fornecimento com a Administração Pública, oportunidade em que a manutenção da r. Decisão proferida afeta, de forma direta, toda uma coletividade
.”

Ora,
constata-se que já houve reconhecimento da
sucessão empresarial
entre MS Quintino e a agravante
na lide autuada sob
n.º 0020117-83.2015.8.08.0035
(6ª Vara Cível de Vila Velha),
cuja sentença transitou em julga
d
o em 2019
e perante Justiça Trabalhista (nº 0000947-56.2017.5.17.0003 e 0000368-80.2014.5.17.0014),
da existência de grupo econômico
entre MS Quintino/Quintino Cozinha Industrial Ltda ME/Sam Log Transporte Logística Ltda ME
,
a refletir na responsabilidade da sucessora
de Ms Quintino
pelos débitos
desta,
ainda
pendentes
.

Apesar de já haver posicionamento consolidado sobre o tema, elucida-se a caracterização da responsabilidade com o aresto a seguir citado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3º, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art. 941, § 3º, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2.
A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes.
3.
Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2022)

Isto considerado
, não há nos autos do recurso elementos que
afastem
o
vínculo
entre
as partes Executadas,
permanecendo o recorrente sob status de mera alegação, ao não refutar
as coincidências que envolvem as partes
em relação
ao
objeto social, endereço
de atuação
e, sobretudo,
considerando
a alegação de que
a
Diretora da MS Quintino continua a trabalhar no mesmo local onde hoje está instalada a Agravante.

Deste modo, conclui-se pelo acerto da decisão combatida, eis que existentes
as
circunstâncias de
há composição de
grupo econômico da Agravante com as empresas que figuram no polo passivo da Ação de Execução autuada sob n.º 0001484-58.2014.8.08.0035,
bem como a sucessão
da empresa executada pela ora recorrente,
JRS Comércio e Alimentação Ltda
.

C
onheço do recurso,
afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, e no mérito,
nego-lhe provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
“
(...) o requerimento liminar de arresto executivo, determinando que seja oficial a Prefeitura Municipal de Vitória, através de seu representante (indicado pelo Exequente no item 13 de sua petição de id 32000158), a fim de que promova a reserva de crédito de eventual valor que tenha a pagar à empresa JRS COMERCIO E ALIMENTOS EIRELI (CNPJ nº 23.178.176/0001-33), decorrentes de contratos firmados junto à Prefeitura Municipal de Vitória-ES (e.g., contrato 530/2022, processo nº 50014-98/2022 - Licitação 286/2022; e Processo nº 2690/2022- Licitação nº 86/2022), até o valor atualizado dessa execução de R$ 986.975,82.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)